Tribunal: STJ
Processo: 0293227-32.2025.3.00.0000
Classe: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt na TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE No 1055 - RJ(2025/0293227-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CLAUDIA DA SILVA GALVAO LOPEZ
ADVOGADOS
: JOSUÉ ISAAC VARGAS FARIA - RJ098404
LILIANE SILVA DE OLIVEIRA VARGAS FARIA - RJ099166
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA TUTELA
CAUTELAR ANTECEDENTE. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO
SUSPENSIVO REVERSO A RECURSO ESPECIAL. SOBRESTAMENTO
DO FEITO. TEMA N. 1.218 DO STF. INADMISSIBILIDADE. PEDIDO
INDEFERIDO. NÃO IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência desta Corte entende que a atribuição de efeito
suspensivo a recurso especial é excepcionalíssimo e pressupõe a aferição da
existência dos requisitos da viabilidade do apelo, da plausibilidade do direito
invocado e do perigo da demora.
2. No caso em exame, o Tribunal de origem concluiu pela presença
dos requisitos do
parágrafo único, do CPC, em razão de que a
art. 995,
controvérsia em debate teve reconhecida a repercussão geral da matéria,
consubstanciada no Tema n. 1.218.
3. Esta Corte Superior tem firme orientação no sentido de que os
recursos que tratam da mesma controvérsia devem aguardar o julgamento do
paradigma representativo no Tribunal de origem, viabilizando, assim, o juízo
de conformação. Com efeito, "deve ser prestigiado o escopo perseguido na
legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às
instâncias de origem o juízo de retratação /conformação na forma dos arts.
1.039 a 1.041 do
" (EDcl no AgInt no
CPC/2015
REsp n. 1.974.797/DF,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024,
DJe de
.
12/6/2024)
4. O diploma processual pátrio prevê a impugnação por meio de
agravo interno, em tese, nas hipóteses de equívoco na identificação do tema
ou para apontar distinção entre a controvérsia afetada e a matéria versada nos
autos da causa (CPC,
§§ 9o e 10).
art. 1.037,
5. A parte agravante, nas razões recursais, deixou de impugnar de
forma específica, os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula
n. 182 do STJ.
6. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55181222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:15
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 932d1ff9-16df-499b-9765-f80cdc21015f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026 18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:15
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 932d1ff9-16df-499b-9765-f80cdc21015f

AgInt na TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE No 1055 - RJ(2025/0293227-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CLAUDIA DA SILVA GALVAO LOPEZ
ADVOGADOS
: JOSUÉ ISAAC VARGAS FARIA - RJ098404
LILIANE SILVA DE OLIVEIRA VARGAS FARIA - RJ099166
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA TUTELA
CAUTELAR ANTECEDENTE. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO
SUSPENSIVO REVERSO A RECURSO ESPECIAL. SOBRESTAMENTO
DO FEITO. TEMA N. 1.218 DO STF. INADMISSIBILIDADE. PEDIDO
INDEFERIDO. NÃO IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência desta Corte entende que a atribuição de efeito
suspensivo a recurso especial é excepcionalíssimo e pressupõe a aferição da
existência dos requisitos da viabilidade do apelo, da plausibilidade do direito
invocado e do perigo da demora.
2. No caso em exame, o Tribunal de origem concluiu pela presença
dos requisitos do
parágrafo único, do CPC, em razão de que a
art. 995,
controvérsia em debate teve reconhecida a repercussão geral da matéria,
consubstanciada no Tema n. 1.218.
3. Esta Corte Superior tem firme orientação no sentido de que os
recursos que tratam da mesma controvérsia devem aguardar o julgamento do
paradigma representativo no Tribunal de origem, viabilizando, assim, o juízo
de conformação. Com efeito, "deve ser prestigiado o escopo perseguido na
legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às
instâncias de origem o juízo de retratação /conformação na forma dos arts.
1.039 a 1.041 do
" (EDcl no AgInt no
CPC/2015
REsp n. 1.974.797/DF,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024,
DJe de
.
12/6/2024)
4. O diploma processual pátrio prevê a impugnação por meio de
agravo interno, em tese, nas hipóteses de equívoco na identificação do tema
ou para apontar distinção entre a controvérsia afetada e a matéria versada nos
autos da causa (CPC,
§§ 9o e 10).
art. 1.037,
5. A parte agravante, nas razões recursais, deixou de impugnar de
forma específica, os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula
n. 182 do STJ.
6. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54730438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:08
Código de Controle do Documento: 1a50ec41-2311-4db0-adcc-442c3b68981c

Trata-se de agravo interno interposto por CLAUDIA DA SILVA GALVAO
LOPEZ contra decisão monocrática de minha relatoria que indeferiu liminarmente o
pedido de tutela cautelar antecedente, consoante a seguinte ementa (fls. 117-122):

PROCESSUAL CIVIL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE.
PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO REVERSO A RECURSO
ESPECIAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA N. 1.218 DO STF.
INADMISSIBILIDADE. PEDIDO INDEFERIDO.

Inconformada, a parte Agravante interpõe o presente agravo interno,
sustentando, em síntese (fls. 161-176):
(i) a distinção entre o sobrestamento dos recursos excepcionais (CPC,
e a suspensão da eficácia do acórdão recorrido (CPC,
parágrafo
art. 1.037)
art. 995,
único,
§ 5o, III), afirmando que o sobrestamento não implica,
c/c art. 1.029,
automaticamente, suspensão de eficácia;
(ii) a inexistência de ordem do Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 1.218,
para suspensão nacional dos processos (CPC,
§ 5o), razão pela qual permanece
art. 1.035,
a regra geral de eficácia do acórdão recorrido;
(iii) a ausência de decisão específica e fundamentada que atribua efeito
suspensivo aos recursos excepcionais do Estado, bem como a não análise dos requisitos
do
parágrafo único, do CPC na decisão monocrática agravada;
art. 995,
(iv) o cabimento da contracautela para cassar o efeito suspensivo concedido
pelo Tribunal de origem, com fundamento em precedentes, a exemplo da Ação Cautelar
(STF);
1.775/PE
(v) a presença do
, com base na
(piso
fumus boni iuris
Lei n. 11.738/2008
nacional do magistério), nas Leis estaduais
e
(interstício de 12%
1.614/1990
5.539/2009
na carreira do magistério) e no Tema n.
;
911/STJ
(vi) a configuração do periculum in mora inverso, dada a natureza alimentar
da verba e o prejuízo mensal à servidora, em contraste com a reversibilidade de eventual
desembolso estatal;
(vii) a inaplicabilidade, ao caso, da Suspensão de Liminar
(STF), por
1149/SP
se tratar de medida excepcional e específica, inexistente para o Estado do Rio de Janeiro;
(viii) a inexistência de óbice decorrente da Ação Civil Pública do
e a
SEPE/RJ
inaplicabilidade do
assegurando-se o direito de ação individual da
Tema 589/STJ,
servidora.
Pugna, assim, a reconsideração do decisum agravado ou a submissão do
julgado ao colegiado para que seja provido.
O agravado ofereceu contrarrazões às fls. 188-192, pugnando pelo
desprovimento do recurso.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54730438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:08
Código de Controle do Documento: 1a50ec41-2311-4db0-adcc-442c3b68981c

VOTO
Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões
deduzidas neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão
impugnada, que merece ser mantida.
Conforme consignado na decisão agravada, para a concessão de efeito
suspensivo a recurso especial, o Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos
previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-
presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:
[...]
§ 5o. O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário
ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:
I - ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a
publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator
designado para seu exame prevento para julgá-lo;
II - ao relator, se já distribuído o recurso;
III ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período
compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão
do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do
art. 1.037.

Especificamente no que se refere ao julgamento dos recursos extraordinário e
especial repetitivos, o Diploma Processual determina:

Art. 1.036. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários
ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para
julgamento de acordo com as disposições desta Subseção, observado o disposto no
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no do Superior Tribunal de
Justiça.
[...]
Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior,
constatando a presença do pressuposto do do , proferirá decisão decaput art. 1.036
afetação, na qual:
I - identificará com precisão a questão a ser submetida a julgamento;
II - determinará a suspensão do processamento de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no
território nacional;
[...]
§ 9o Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e
aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá
requerer o prosseguimento do seu processo.
§ 10. O requerimento a que se refere o § 9o será dirigido:
[...]
Documento eletrônico VDA54730438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:08
Código de Controle do Documento: 1a50ec41-2311-4db0-adcc-442c3b68981c

III - ao relator do acórdão recorrido, se for sobrestado recurso especial ou
recurso extraordinário no tribunal de origem;
[...]
§ 11. A outra parte deverá ser ouvida sobre o requerimento a que se refere
o § 9o, no prazo de 5 (cinco) dias.
§ 12. Reconhecida a distinção no caso:
I - dos incisos I, II e IV do § 10, o próprio juiz ou relator dará
prosseguimento ao processo;
II - do inciso III do § 10, o relator comunicará a decisão ao presidente ou
ao vice-presidente que houver determinado o sobrestamento, para que o recurso
especial ou o recurso extraordinário seja encaminhado ao respectivo tribunal
superior, na forma do
parágrafo único.
art. 1.030,
§ 13. Da decisão que resolver o requerimento a que se refere o § 9o caberá:
I - agravo de instrumento, se o processo estiver em primeiro grau;
II - agravo interno, se a decisão for de relator.

Pois bem, no caso em exame, relata a Requerente que "sem proceder ao juízo
formal de admissibilidade dos recursos, a 3a Vice-Presidência proferiu decisão cautelar
atribuindo efeito suspensivo ao Recurso
interposto pelo Estado",
Especial/Extraordinário
e determinou "o sobrestamento do processamento dos referidos recursos “até o trânsito
em julgado da tese vinculada ao Tema 1.218 do Supremo Tribunal Federal” (isto é, até
decisão definitiva do STF na repercussão geral sobre o piso do magistério)" (fl. 4).
O Tribunal
, ao deferir o requerimento formulado, para atribuir
a quo
efeito suspensivo ativo ao recurso especial interposto pelo Estado do Rio de Janeiro,
consignou a seguinte fundamentação (fls. 34-38):

No caso concreto, bem se vê, assiste razão ao recorrente, estando presentes,
nesta oportunidade, os pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso,
uma vez que, de fato, tenho por evidente a urgência da medida, eis que a demanda
versa, in fine, sobre matéria de vencimentos, de evidente índole constitucional.
É fato, a questão repercute em milhares de demandas análogas ajuizadas
por todo o território nacional, em que igualmente são discutidos os efeitos do piso
nacional do magistério sobre as carreiras locais.
Nessa ordem de ideias, com bem salientado pelo Recorrente, o Supremo
Tribunal Federal, além de ter afetado o Tema 1.218, reiterou a existência de
repercussão geral da matéria, como se vê da seguinte decisão, proferida em processo
análogo ao presente:
[...]
Ademais disso, como se pode depreender, ainda em análise perfunctória, a
interpretação dada pelo acórdão recorrido não parece estar alinhada à concepção
adotada pela Suprema Corte.
[...]
Como bem se vê, a Presidente do STF ressaltou que a determinação de
incidência do percentual de reajuste do piso nacional do magistério a toda a
categoria profissional, constante da decisão, baseia-se na necessidade de preservar a
isonomia entre os integrantes das demais classes, níveis e faixas da carreira do
Documento eletrônico VDA54730438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:08
Código de Controle do Documento: 1a50ec41-2311-4db0-adcc-442c3b68981c

magistério público estadual, o que esbarra na Súmula Vinculante 37 do STF. O
verbete prevê que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa,
aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
Presentes os pressupostos autorizadores da medida cautelar, a ministra
suspendeu os efeitos da decisão questionada, até a análise do recurso extraordinário
com agravo já interposto contra essa decisão.” Preciso e conciso!
A propósito, por derradeiro, mas não menos relevante, como
suficientemente demonstrado, a teor do §§1o e 3o, I, artigo 1.035, CPC, a matéria
constitucional aqui versada teve repercussão geral, haja vista a existência de questão
relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapasse os
interesses subjetivos do processo.
Restam, pois, a meu sentir – ainda em juízo perfunctório – preenchidas as
hipóteses de risco grave e de concreto de dano de difícil ou impossível reparação
para o Recorrente.
Some-se a essa circunstância, a probabilidade de provimento do recurso
extraordinário, tendo em vista que o seu acolhimento, como se observa das próprias
razões recursais, já sinalizam a perspectiva de êxito, haja vista, v. g., a
externada violação a vários artigos da Constituição Federal, aí incluída a Emenda
Constitucional no 113/2021.
É o que basta, pois, a meu juízo, para se atribuir o efeito suspensivo ao
Recurso Extraordinário.
À vista do exposto, presentes os requisitos do
parágrafo único do
art. 995,
notadamente a probabilidade de provimento do recurso e risco de dano
CPC/15,
irreversível, defiro o requerimento ora formulado, para atribuir efeito suspensivo
ativo, a fim de:
(i) suspender, imediatamente, os efeitos do acórdão recorrido até o
julgamento do recurso Extraordinário.
(ii) Consigne-se que cabe ao recorrente comunicar ao Juízo de origem os
termos desta decisão.
(iii) intimar o recorrido para contrarrazoar os recursos.

Ora, a jurisprudência desta Corte entende que a atribuição de efeito
suspensivo a recurso especial é excepcionalíssimo e pressupõe a aferição da existência
dos requisitos da viabilidade do apelo, da plausibilidade do direito invocado e do perigo
da demora.
, o Tribunal de origem concluiu pela presença dos requisitos do
In casu
parágrafo único, do CPC, em razão de que a controvérsia em debate teve
art. 995,
reconhecida a repercussão geral da matéria, consubstanciada no Tema n. 1.218. Como se
percebe, a Corte Estadual, dentro dos limites de sua competência e respaldado em
previsão legal (art. 1.029, § 5o, III, do CPC), entendeu pelo sobrestamento do feito e a
suspensão dos efeitos do acórdão recorrido.
Nesse contexto, esta Corte Superior tem firme orientação no sentido de que os
recursos que tratam da mesma controvérsia devem aguardar o julgamento do paradigma
representativo no Tribunal de origem, viabilizando, assim, o juízo de conformação. Com
efeito, "deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a
Documento eletrônico VDA54730438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:08
Código de Controle do Documento: 1a50ec41-2311-4db0-adcc-442c3b68981c

criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação
/conformação na forma dos arts. 1.039 a 1.041 do
" (EDcl no AgInt no
CPC/2015
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.974.797/DF,
DJe de
.
10/6/2024,
12/6/2024)
Assim, somente depois de realizada essa providência, que representa o
exaurimento da instância ordinária, é que, se for o caso, o recurso especial deverá ser
admitido e encaminhado para esta Corte Superior, para que aqui possam ser analisadas as
questões jurídicas nele suscitadas e que não ficaram prejudicadas pelo novo
pronunciamento do Tribunal
.
a quo
Além disso, "preenchidos os requisitos extrínsecos do recurso especial, como
a tempestividade e o preparo, os demais pressupostos de admissibilidade devem ser
relevados quando há afetação da matéria ao regime de julgamento de recursos
repetitivos" (AgInt nos E Dcl no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 1.953.907/DF,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
).
23/6/2025,
27/6/2025.
Lado outro, prevê o diploma processual pátrio a impugnação por meio de
agravo interno, em tese, nas hipóteses de equívoco na identificação do tema ou para
apontar distinção entre a controvérsia afetada e a matéria versada nos autos da causa
(CPC,
§§ 9o e 10).
art. 1.037,
Diante dessas considerações, entendi que o presente pedido carece de
plausibilidade jurídica, sendo a via eleita inadequada para a impugnação da decisão de
sobrestamento do feito na origem.
Com efeito, a parte agravante tem o ônus da impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada. Não basta repetir as razões já expendidas, no recurso
anterior, ou limitar-se a infirmar, genericamente, o
.
decisum
No caso em exame, a parte ora Agravante não impugnou os fundamentos da
decisão agravada, quais sejam: i) os recursos que tratam da mesma controvérsia devem
aguardar o julgamento do paradigma representativo no Tribunal de origem, viabilizando,
assim, o juízo de conformação; e ii) o diploma processual pátrio prevê a impugnação por
meio de agravo interno, em tese, nas hipóteses de equívoco na identificação do tema ou
para apontar distinção entre a controvérsia afetada e a matéria versada nos autos da causa
(CPC,
§§ 9o e 10).
art. 1.037,
Portanto, inarredável a incidência da Súmula n. 182 do STJ,
: "[é]
in verbis
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA
CAUTELAR ANTECEDENTE. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL
AINDA NÃO APRESENTADO PERANTE O STJ. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS AUTORIZADORES.
Documento eletrônico VDA54730438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:08
Código de Controle do Documento: 1a50ec41-2311-4db0-adcc-442c3b68981c

RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu
pedido de tutela cautelar antecedente voltado à atribuição de efeito suspensivo a
recurso especial ainda não submetido à apreciação do Superior Tribunal de Justiça.
A parte agravante sustenta o preenchimento dos requisitos legais para a concessão
da medida e pleiteia a reconsideração da decisão anteriormente proferida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos
para a concessão de efeito suspensivo a recurso especial ainda não admitido na
origem; e (ii) estabelecer se o agravante impugnou especificamente os fundamentos
da decisão agravada, conforme exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 A jurisprudência do STJ estabelece que a atribuição de efeito suspensivo
a recurso especial é medida excepcional, condicionada à demonstração cumulativa
do periculum in mora e do fumus boni iuris, nos termos do
e do
do
art. 300
art. 305
CPC, o que não se verifica no caso concreto.
4 Conforme entendimento reiterado da Corte, a competência do STJ para
apreciar pedido de efeito suspensivo pressupõe o exercício prévio do juízo de
admissibilidade pelo tribunal de origem, o que não ocorreu no presente feito.
5 A decisão agravada fundamentou-se na ausência de teratologia ou
ilegalidade manifesta, o que afasta a possibilidade de mitigação excepcional da
regra de competência, não tendo a parte agravante demonstrado elementos novos ou
aptos a infirmar tal conclusão.
6 A parte agravante não impugnou de forma específica os fundamentos da
decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos já enfrentados e afastados, o
que atrai a aplicação do
§ 1o, do CPC, da Súmula 182 do STJ e da
art. 1.021,
Súmula 283 do STF, por analogia.
7 A ausência de impugnação específica compromete o próprio
conhecimento do agravo interno e autoriza, nos termos da jurisprudência
consolidada do STJ, a manutenção da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
8 Recurso desprovido. (AgInt nos EDcl na TutCautAnt n.
relatora
874/BA,
Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
16/6/2025,
)
24/6/2025.

Desse modo, não tendo a parte agravante log rado êxito em infirmar os
fundamentos que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em
todos os seus termos.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54730438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:08
Código de Controle do Documento: 1a50ec41-2311-4db0-adcc-442c3b68981c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt na TutCautAnt 1.055 / RJ
Número Registro: 2025/0293227-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08319906520238190001 8319906520238190001
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : CLAUDIA DA SILVA GALVAO LOPEZ
ADVOGADOS : JOSUÉ ISAAC VARGAS FARIA - RJ098404
LILIANE SILVA DE OLIVEIRA VARGAS FARIA - RJ099166
REQUERIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO E DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO - PISO SALARIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLAUDIA DA SILVA GALVAO LOPEZ
ADVOGADOS : JOSUÉ ISAAC VARGAS FARIA - RJ098404
LILIANE SILVA DE OLIVEIRA VARGAS FARIA - RJ099166
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55147173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:39
Código de Controle do Documento: 9acada1b-4138-41fc-a216-31cbce8b7eb2

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:39
Código de Controle do Documento: 9acada1b-4138-41fc-a216-31cbce8b7eb2